Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL E IMAGENS DO LOCAL. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A versão apresentada pela vítima em sede policial e em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou as lesões corporais, haja vista que tais delitos normalmente são cometidos na ausência de testemunhas.
2. Conjunto probatório comprova a consciência e a vontade do réu em descumprir medida protetiva, em conduta socialmente intolerável.
3. Demonstrado o delito de violação de domicílio quando o réu, na vigência de medidas protetivas de urgência, entrou astuciosamente na casa de sua ex-companheira, nela permanecendo contra a vontade expressa da moradora.
4. Recurso conhecido e desprovido.